Tribunal: TJDFT
Processo: 0736142-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto da execução fiscal.
2. Fatos relevantes. (i) o auto de infração apontou omissão de recolhimento de ICMS referente ao exercício de 2019, por ausência de escrituração de operações e documentos fiscais; (ii) a parte devedora ajuizou ação anulatória em que sustenta que houve regular escrituração dos créditos tributários, que não teriam sido considerados pela fiscalização; (iii) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse suspensa a exigibilidade da cobrança; (iv) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se se estariam (ou não) presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a fundamentar a concessão da medida de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
5. A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).
6. No caso concreto, não existem elementos robustos e capazes de afastar, desde logo, a presunção de legitimidade do lançamento fiscal decorrente do auto de infração, notadamente porque a controvérsia demanda exame aprofundado da escrituração fiscal e dos registros contábeis da parte contribuinte, incompatível com o juízo sumário próprio desta fase processual.
7. A necessidade de ampla dilação probatória, a inexistência de garantia oferecida pela parte agravante e a ausência de demonstração da probabilidade do direito inviabilizam a excepcional suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Código Tributário, art. 151, inc. V).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 294, 1.019, I e II; CTN, art. 151.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963139, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 14.02.2025; TJDFT, Acórdão 1946797, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 03.12.2024; TJDFT, Acórdão 1929971, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 16.10.2024; TJDFT, Acórdão 1893925, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 31.07.2024.